Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO CASTRO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. requereu a concessão de efeito suspensivo à sua apelação, interposta em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pleitos reconvencionais, deduzidos no âmbito da ação de rescisão de contrato ajuizada por ANGELINA DA SILVA. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANGELINA DA SILVA em desfavor de CASTRO E ARAUJO EMPREENDIMENTOS, partes qualificadas nos autos. Os autores alegam, em suma, que firmou contrato de adesão de promessa de compra e venda, em regime de multipropriedade, de uma fração ideal do imóvel situado no Condomínio Hot Spring Hotel (Rua Francisca Alla Cunha, 152 – Bairro Turista I – Caldas Novas/GO). Contudo, narram que as vantagens oferecidas pelo réu não existiam, pois os descontos somente ocorrem em locais específicos e que os autores, por gozarem de férias e alta temporada, não aproveitariam nenhum dos benefícios. Desse modo, relatam que, devido a uma série de empecilhos criados pela ré, manifestou interesse em rescindir o contrato com a devolução dos valores pagos (R$ 14.876,68). Portanto, requereram tutela de urgência para que o réu se abstenha de realizar cobrança judicial e extrajudicial e de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnaram pela confirmação dos efeitos da tutela, rescisão de contrato e devolução dos valore pagos com retenção de 10%. O pedido de tutela de urgência foi deferido (id. 129056843). Devidamente citado, o réu apresentou contestação (id. 146281257), na qual alega incompetência do juízo. No mérito, sustenta que os autores não foram levados à erro, mas que possuem livre vontade de rescindir, sem qualquer justificativa. Argumenta que no caso do distrato imotivado, cabível a aplicação das penalidades contratuais (retenção de 50% em caráter de perdas e danos). Afirma que o valor da corretagem de R$ 3.086,40 não foi pago ao réu, mas à imobiliária. Portanto, pugna pelo acolhimento da preliminar e improcedência dos pedidos. Em pedido reconvencional, requer o pagamento pelo autor da multa contratual e da taxa de fruição e exclusão do valor relativo à taxa de corretagem. Em réplica, os autores rechaçaram a preliminar e reiteraram os termos da inicial. Intimadas as partes a especificar as provas, as partes não requereram a produção de outras provas”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pleitos reconvencionais, nos seguintes termos (ID 48461010): “Forte em tais razões, CONFIRMO os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, para confirmar os efeitos da tutela e declarar rescindido o contrato firmado entre os litigantes e determinar a retorno das partes ao status inicial, no qual deverá o réu devolver à autora os valores vertidos em pagamento (valor total pago pelos autores abatido o valor da entrada de R$ 3.086,40, por se tratar de taxa de corretagem), que deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, e ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em parcela única, e de forma imediata, podendo reter 10% a título de multa contratual. Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Ainda, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos reconvencionais para declarar que o valor de R$ 3.086,40 trata de taxa de corretagem e deve ser abatido do valor a ser restituído ao autor. Pela sucumbência, condeno os autores, no percentual de 35%, e réus, em 75%, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação fixada na reconvenção, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Extingo o processo com resolução do mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC”. CASTRO E ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA. interpôs apelação (ID 48461015). Alegou que a multa por rescisão imotivada deve ser fixada no patamar de 25% do valor pago, nos termos da Lei n. 13.786/2018; reafirmou a legalidade do reembolso por fruição, durante a vigência do contrato; e pugnou pela readequação da distribuição de sucumbência na ação principal e na reconvenção. Ao final, por entender presente o requisito da probabilidade de provimento, formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação em face à sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave ou de difícil reparação, bem como haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos. Uma apreciação sumária da questão revela a adequação da multa de 10% sobre os valores desembolsados pelos promitentes compradores, ou seja, de rescisão de contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, mais precisamente de fração ideal de condomínio, dada a onerosidade excessiva da cláusula penal pactuada entre os litigantes (50%). Tal percentual se afigura suficiente para ressarcir o suplicante de eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento do negócio, além de se mostrar apto a evitar o enriquecimento indevido das partes (Precedentes do STJ e do TJDFT: STJ, AgRg no REsp 1102051/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014; e Acórdão 1212227, 07045267720178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora seja razoável o reembolso pela fruição do bem previsto no acordo, a parte não estaria dispensada a comprovação da sua efetiva utilização. E uma análise sumária dos elementos de convencimento, parece que o recorrente não teria se desincumbido desse ônus, de modo que a sua retenção seria indevida (Precedentes: Acórdão 1716171, 07370403720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1701348, 07435769520218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De igual modo, quanto à distribuição de sucumbência estabelecida na parte dispositiva da sentença, também sob o prisma de uma apreciação superficial do tema, constata-se que foram observados os parâmetros estabelecidos no artigo 86 e § único do CPC, de maneira que não haveria manifesta afronta à Lei Adjetiva. Desse modo, a primus ictu oculi, não se vislumbra a plausibilidade jurídica do direito vindicado pelo apelante. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator